Tribunal: STF
Processo: Rcl 94977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Hapvida Assistência Médica Ltda. em face de acórdão proferido pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE (Processo 0099321-97.2025.8.17.2001), que teria, em tese, negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação tem por objeto decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital/PE, nos autos do processo nº 0099321-97.2025.8.17.2001, que, sem observância do modelo decisório vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265/DF, deferiu tutela de urgência para impor à Reclamante o custeio integral do tratamento da autora com o medicamento Spravato® (cloridrato de escetamina intranasal). 
A parte autora, diagnosticada com episódio depressivo grave (CID F32.2), alegou histórico de resistência terapêutica a múltiplos esquemas medicamentosos e requereu o fornecimento de 144 dispositivos do medicamento Spravato®, sob supervisão médica em ambiente ambulatorial, em tratamento cujo custo aproximado supera R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
[...] 
A decisão reclamada foi proferida sem prévia consulta ao NATJUS, sem submissão da controvérsia à análise técnica independente e com fundamento essencialmente amparado em prescrição médica e relatórios particulares produzidos pela própria parte autora, em direta violação ao modelo decisório vinculante fixado pelo STF na ADI 7.265/DF. 
[...]
Não houve efetiva verificação dos critérios cumulativos estabelecidos pelo STF, tampouco enfrentamento técnico adequado das Diretrizes de Utilização da ANS, das limitações científicas relacionadas ao uso prolongado do medicamento, da ausência de demonstração robusta de superioridade terapêutica ou da existência de alternativas terapêuticas disponíveis, limitando-se a decisão reclamada a afirmar, genericamente, que os critérios regulatórios da ANS não poderiam prevalecer sobre a prescrição médica individualizada.
A conjugação dessas circunstâncias revela grave afronta à autoridade da decisão vinculante firmada na ADI 7.265/DF, uma vez que a decisão reclamada substituiu a cognição técnica qualificada exigida pelo Supremo Tribunal Federal por fundamentação baseada exclusivamente em elementos unilaterais produzidos pela própria parte autora, impondo à Reclamante obrigação assistencial de altíssimo custo sem observância da metodologia decisória constitucionalmente vinculante. 
Impõe-se, portanto, a imediata intervenção desta Suprema Corte para preservação da autoridade e eficácia do precedente vinculante firmado no julgamento da ADI 7.265/DF.”

Ao final, no mérito, requer ”o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com estrita observância da metodologia decisória vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265/DF, inclusive mediante prévia  consulta ao NATJUS e efetiva análise técnica qualificada dos requisitos cumulativos exigidos para cobertura excepcional extra rol”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada em desfavor da ora Reclamante, por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, pretende o fornecimento do medicamento ”SPRAVATO (cloridrato de esketamina 84mg)”, a ser utilizado no tratamento de “episódio depressivo grave (CID F32.2)”.
O Juízo reclamado concedeu o pedido de tutela de urgência para determinar que “a parte ré autorize e custeie integralmente o tratamento com o medicamento Spravato® (cloridrato de escetamina intranasal), nos exatos termos da prescrição médica apresentada nos autos, incluindo todas as sessões, estrutura hospitalar/ambulatorial, equipe médica e monitoramento necessários”, pelos seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por LUSIANA DOS SANTOS GONÇALVES DE SOUZA em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
[...]
A probabilidade do direito decorre, em primeiro plano, da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual se subsume, inequivocamente, às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo a operadora fornecedora de serviços e a autora destinatária final. 
Com efeito, a incidência do CDC impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, além de autorizar, quando presentes os requisitos legais, a inversão do ônus da prova. 
Ademais, a documentação acostada evidencia, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico da autora, bem como a necessidade do tratamento prescrito, o qual foi indicado por profissional habilitado, a quem compete, e não à operadora, a definição da terapêutica adequada. 
Nesse sentido, cumpre destacar que o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que cabe ao médico assistente indicar o tratamento necessário ao paciente, sendo abusiva a recusa da operadora em custear procedimento essencial à preservação da saúde e da vida. 
A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual. 
No plano constitucional, a controvérsia envolve diretamente os direitos fundamentais à vida (art. 5º, caput, CF) e à saúde (art. 196, CF), os quais possuem eficácia imediata e impõem interpretação ampliativa das normas infraconstitucionais em favor da preservação da dignidade da pessoa humana. 
No caso concreto, a probabilidade do direito resta evidenciada pela robusta documentação médica acostada, que demonstra: diagnóstico de depressão grave resistente ao tratamento; histórico de múltiplas terapias sem resposta adequada; risco concreto de suicídio, devidamente atestado pelo médico assistente; prescrição específica do medicamento Spravato®, com indicação técnica fundamentada. 
A recusa da operadora baseia-se em critérios administrativos (DUT da ANS), os quais não podem prevalecer sobre a prescrição médica individualizada, sobretudo quando em jogo a própria sobrevivência da paciente. 
Nesse ponto, mostra-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, que consagrou a chamada taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo a cobertura de tratamentos não expressamente previstos quando presentes requisitos cumulativos, quais sejam: existência de prescrição médica fundamentada; inexistência de substituto terapêutico eficaz; comprovação de eficácia científica do tratamento; registro do medicamento na ANVISA; ausência de vedação expressa pela ANS. 
No caso em exame, todos esses requisitos encontram-se devidamente preenchidos, conforme demonstrado na documentação e reafirmado na réplica apresentada. 
A plausibilidade do direito, portanto, revela-se inequívoca. 
O perigo de dano, por sua vez, é ainda mais evidente, porquanto o quadro clínico envolve risco iminente de suicídio, sendo o tratamento prescrito medida necessária para contenção dos sintomas agudos e preservação da vida da paciente. 
A demora na prestação jurisdicional, em hipóteses como a presente, pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, consistindo, inclusive, em risco concreto à integridade física e à própria existência da autora. 
Diante desse cenário, a negativa da operadora mostra-se abusiva e potencialmente lesiva, não se podendo admitir que entraves burocráticos se sobreponham à urgência terapêutica devidamente comprovada. 
[...]
Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.” (eDoc. 10)

Logo, se vê que o Juízo reclamado, em juízo de cognição sumária e diante dos elementos probatórios apresentados nos autos, entendeu estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame da matéria fático probatória, o que encontra óbice na jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente